Tribunal: TJDFT
Processo: 0725303-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725303-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: PANGO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA (requerido) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por PANGO LTDA, processo n. 0715112-90.2023.8.07.0001, na qual deferiu o pedido de tutela de urgência. Esta relatoria indeferiu o pedido liminar (ID 48601867). Vieram os autos conclusos. Decido. Compulsando os autos de origem, constata-se sobreveio sentença de ID 165403356, na qual Sua Excelência a quo julgou procedente o pedido formulado na inicial. Transcrevo o dispositivo: “(...)Ante o exposto, CONFIRMO a tutela de urgência e JULGO PPROCEDENTE o pedido formulado na inicial para determinar à ré a restabelecer a página da autora na plataforma Instagram (@uselojacannabis), sob pena de incidência de multa prevista na decisão de ID Num. 157192703 - Pág. 2, bem como se abstenha de remover os perfis da Autora (“@uselojacannabis”, “@soucannamed”, “@abrapango”, “@usecannabiz” e “@pangocannabis”) sem observar previamente a ampla defesa e o contraditório. Desse modo, com suporte no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o feito, com resolução do mérito. Condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Ocorrido o trânsito em julgado, não havendo novos requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se.(...)” Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 14 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator